Tribunal: TJSP
Processo: 1501359-81.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo com a condenação – Pretensão da defesa a substituição da pena corporal por restritivas de direito e fixação de regime menos gravoso – Pretensão do Ministério Público a majoração da pena-base e extirpação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 – Apreensão de 30,20g de cocaína – Pouca droga – Ausente justificativa para majoração da básica –

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo com a condenação – Pretensão da defesa a substituição da pena corporal por restritivas de direito e fixação de regime menos gravoso – Pretensão do Ministério Público a majoração da pena-base e extirpação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 – Apreensão de 30,20g de cocaína – Pouca droga – Ausente justificativa para majoração da básica – Atos infracionais que não interferem na dosimetria da pena – Aplicação da redutora em fração diferenciada em razão dos atos infracionais – Fundamento afastado - Réu preso e condenado por tráfico quando em usufruto da liberdade provisória – Reiteração criminosa que autoriza reconhecer dedicação a atividade criminosa – Réu que não tem direito à redutora – Regime fechado mantido - Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da defesa improvido (voto no 43045)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501359-81.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
JOAO VICTOR RODRIGUES MARTILIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da defesa e deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para afastar o redutor concedido, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
2
VOTO No: 43045
APEL No: 1501359-81.2019.8.26.0603
COMARCA: ARAÇATUBA
APTES..: MINISTÉRIO PÚBLICO E JOÃO VICTOR RODRIGUES
MARTILIS
APDOS..: OS MESMOS
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Conformismo
com a condenação Pretensão da defesa a substituição da pena
corporal por restritivas de direito e fixação de regime menos
gravoso Pretensão do Ministério Público a majoração da pena-
base e extirpação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06
Apreensão de 30,20g de cocaína Pouca droga Ausente
justificativa para majoração da básica Atos infracionais que
não interferem na dosimetria da pena Aplicação da redutora
em fração diferenciada em razão dos atos infracionais

Fundamento afastado - Réu preso e condenado por tráfico
quando em usufruto da liberdade provisória
Reiteração
criminosa que autoriza reconhecer dedicação a atividade
criminosa Réu que não tem direito à redutora Regime
fechado mantido - Recurso do Ministério Público parcialmente
provido e recurso da defesa improvido (voto no 43045)*.
A r. sentença de fls. 305/308, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar JOÃO VICTOR RODRIGUES MARTILIS à
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime
prisional fechado, além do pagamento de 250 dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, indeferido o recurso
em liberdade.
Recorre o Ministério Público, por
razões a fls. 326/342, buscando a majoração da
pena-base
ante
serem
desfavoráveis
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
3
circunstâncias judiciais do art. 59, bem como em
razão
da
quantidade
e
natureza
da
droga
apreendida. Pretende ainda a extirpação da benesse
do artigo 33, §4o, da Lei em comento, em razão de
entender que o réu se dedica a atividades
criminosas, já que faz do crime seu meio de vida,
já que possui diversas passagens pela Vara da
Infância de Juventude, bem como está respondendo a
ações penais por tráfico.
Recorre o réu, por razões a fls.
345/359 buscando, de forma técnica, a substituição
da pena corporal por restritivas de direito e a
imposição de regime menos gravoso.
Recursos processados e respondidos,
com parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 395/402, pelo acolhimento ao reclamo
ministerial.
É o relatório.
Comporta parcial provimento o recurso
do Ministério Público, apenas.
Foi o réu processado e condenado
porque, no dia 02 de setembro de 2019, por volta
das 21h30min, na Rua Canjiro Takebe, n. 828, Jd.
Alto da Boa Vista, Comarca de Araçatuba, trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
4
consigo e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 32 microtubos de cocaína (30,2g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares
em patrulhamento de rotina avistaram o réu parado,
defronte ao n. 828, local já conhecido por ser
ponto de tráfico e, este, ao notar a viatura,
passou a caminhar apressadamente. Abordado e
revistado, o réu trazia consigo 05 pinos de
cocaína, um celular sem chip e a quantia de
R$70,00. Os policiais vasculharam o local onde o
acusado
estava
parado
e,
defronte
à
sua
residência, na bifurcação do tronco de uma árvore,
encontraram um saco plástico contendo 27 pinos de
cocaína, idênticos àqueles apreendidos na posse do
acusado.
Dúvidas não há a respeito da autoria
e materialidade delitivas, tanto que a defesa
conformou-se com a condenação, vindo a se insurgir
tão-só contra a dosimetria da pena imposta, assim
como o Ministério Público.
A
pena-base,
respeitados
os
argumentos do d. parquet, deve ser mantida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
5
mínimo legal.
O réu é primário. Sua personalidade e
conduta social não lhe são desfavoráveis. Além
disso, não apontou o d. parquet quais as
circunstâncias desfavoráveis ao réu, limitando-se
a
descrever
sobre
a
necessidade
de
individualização da pena a ser imposta a “um
simples tráfico de entorpecentes praticado por um
desempregado, de um lado, e o comércio ilícito
arquitetado por um corriqueiro e habitual agente,
de outro” (“sic”, grifo do apelante).
Sendo
assim, com base apenas na
nocividade
do
entorpecente
(cocaína)
e
a
quantidade que, ao ver, não é excessiva (30,6g),
não se justifica a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, respeitados doutos entendimentos em
sentido diverso, o que seria possível caso as
outras
circunstâncias
judiciais
também
fossem
desfavoráveis ao acusado, o que não é o caso.
Na segunda fase, embora a menoridade
relativa do réu, foi observada a Súmula 231 do C.
STJ, ainda que implicitamente.
Na
terceira
fase,
foi
ao
réu
concedida a benesse do §4o do art. 33 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
6
11.343/06, na fração de metade, justificado pelo
d. juízo a redução diferenciada em razão do réu
possuir diversas passagens na Vara de Infância e
Juventude, com o que não se conforma o Ministério
Público que acrescenta estar o réu respondendo a
outro processo de tráfico o que também deve ser
considerado.
Embora se reconheça que sobre o tema
há diversas decisões nesse sentido, inclusive do
C. STJ, em atenção ao princípio da proteção
integral,
inviável
a
consideração
dos
atos
infracionais praticados pelo agente para o fim de
caracterizar a dedicação a atividades criminosas.
Os fatos praticados pelo réu quando
inimputável, por mais graves que tenham sido os
atos infracionais (inclusive pela prática de ato
equiparado ao crime de tráfico), não podem ser
considerados para a penalização do delito ora
analisado, perpetrado após atingida a maioridade,
em obediência ao princípio da proteção integral à
criança e ao adolescente, não tratados como
criminosos até que atinjam a maioridade (art. 1o,
Lei n.o 8.069/90).
Pelos fatos praticados quando menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
7
de idade já sofreu as medidas legais cabíveis, não
devendo ser consideradas agora para efeito de
majoração da pena ou para impedir a incidência de
determinados benefícios legais.
Seja como for, é de se observar que
ao réu, preso por este processo, foi concedida
liberdade provisória nos autos do habeas corpus n.
2196460-62.2019, em 05/09/2019, e logo em seguida,
no dia 18/11/2019, preso novamente praticando o
crime de tráfico, restando já condenado nos autos
n. 1501761-65.2019.826.0603.
Embora
esse
fato
não
possa
ser
considerado a título de reincidência ou mau
antecedente,
evidencia
a
clara
reiteração
criminosa, a justificar a conclusão de que o réu é
pessoa que se dedica a atividades criminosas e ao
comércio ilegal de drogas, não fazendo jus à
redução da pena.
Portanto, fica a pena sedimentada em
05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
no piso legal.
Inadmissível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito
por vedação expressa contida no art. 44, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501359-81.2019.8.26.0603 -Voto no 43045
8
do Código Penal.
Por fim, com relação ao regime de
cumprimento de pena, deve ser mantida a fixação do
regime inicial fechado.
É certo que o montante final da pena
foi
estabelecido
em
patamar
que,
em
tese,
autorizaria a fixação do regime intermediário, no
entanto
de
rigor
apreciar
também
o
aspecto
subjetivo da conduta criminosa, o que justifica a
imposição do regime mais gravoso que, no caso,
mostra-se
o
mais
adequado
para
atingir
a
finalidade da pena imposta, pelo que fica mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da defesa e dá-se parcial provimento ao
recurso do Ministério Público para afastar o
redutor concedido, como acima especificado.
É como voto.
Newton Neves
Relator